Tribunal: TJDFT
Processo: 0701833-11.2022.8.07.0021
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0701833-11.2022.8.07.0021 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. APELADO: JONATHAN SOUZA VIANA D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A contra a sentença que, na AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada em face de JONATHAN SOUZA VIANA, extinguiu o processo sem resolução do mérito. O Apelante sustenta que não foi intimado pessoalmente antes da extinção do processo. Requer o provimento do recurso para cassar a sentença. Preparo recolhido (IDs 50171205 e 50171206). Sem contrarrazões. É o relatório. Decido. A apelação é intempestiva. O Apelante tomou ciência da sentença no PJe em 04/07/2023 e o presente recurso somente foi interposto no dia 04/08/2023, quando já ultrapassado o prazo de 15 (quinze) dias úteis, previsto no artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. A intimação por meio eletrônico torna dispensável a publicação do ato judicial no órgão oficial, consoante o artigo 5o, §§ 1o a 3o, e 9o, caput, da Lei 11.419/2006, in verbis: Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. § 2o Na hipótese do § 1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. § 3o A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. (...) Art. 9o No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico, na forma desta Lei." O artigo 5o da Portaria GPR 239/2019 regulamenta a matéria no âmbito do TJDFT: “Art. 5o A comunicação eletrônica dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. § 1o Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, com a inserção do login e da senha disponibilizados. § 2o Caso não haja consulta em até dez dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considerar-se-á o ato realizado na data do término desse prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006.” Isto posto, não conheço do recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 4 de setembro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator